Tribunal: TJPA
Processo: 0804037-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804037-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RH SERVICOS LTDA - ME

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0804037-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RH SERVICOS LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA - PA7911-B, NERO DIEMERSON ALVES SANTANA - PA28913-A

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER A METODOLOGIA DE CÁLCULO E APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO
– ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO INIBE A MORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCLUSÃO DO NOME DA AGRAVANTE NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
RH SERVICOS LTDA - ME
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Redenção que, nos autos da
A
ÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER A METODOLOGIA DE CÁLCULO E APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO, COM PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL E TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA
(
0801044-79.2024.8.14.0045), indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo ora agravante, tendo como recorrido
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em breve histórico, nas razões de id. 18551848, o Agravante
sustenta o equívoco no interlocutório, alegando que
o contrato firmado pelas partes estaria eivado de ilegalidades, a exemplo da capitalização de juros, pontuando a necessidade de exclusão da cobrança de encargos adicionais e abusivos.

Sustenta a vedação da cobrança de encargos penalizadores de juros remuneratórios/comissão de permanência cumulada com outros encargos no período de inadimplência.

Assim, pugna pela concessão da tutela recursal.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 18567121).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 15693350.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso passando a proferir voto:

MÉRITO

Em análise perfunctória dos autos, verifica-se que, pelo menos nesse momento processual, não assistente razão ao agravante.

Compulsando os autos, vislumbra-se que a relação jurídica firmada entre as partes se deu através de um típico contrato de adesão, cujas cláusulas são padronizadas, de sorte que, embora seja um contrato de adesão, em se tratando de ação revisional, tal fato não pode ser usado em favor da ora agravante, porquanto, entendo que por ocasião da assinatura do contrato teve conhecimento do valor das parcelas que iria pagar.

Observa-se ainda que a empresa recorrente traz como fundamento em sua exordial, para a revisão do contrato, a capitalização de juros, juros abusivos, embasados em alegações produzidas de forma unilateral, sem ter passado pelo crivo do contraditório.

Ora, se mostra imprescindível a dilação probatória (para a comprovação da existência da prática dita abusiva) obsta a concessão do provimento liminar reclamado, considerando que "nos casos em são abordadas questões cuja comprovação depende, em tese, de dilação probatória, fica afastada a verossimilhança da alegação, tornando-se, por conseguinte, inviável o adiantamento da tutela jurisdicional."(TRF 2ª R. - AI 2005.02.01.007767-9).

No que tange ao deferimento de medida liminar ou antecipação de tutela que impeça a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, o STJ massificou entendimento que devem ser exigidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

Neste sentido, colaciono aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM.DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

I - Conforme orientação da Segunda Seção deste Tribunal, o deferimento do pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. Na espécie, restaram satisfeitos os mencionados requisitos.

II - O Tribunal de origem decidiu pela vedação da inscrição do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes e pela manutenção do bem na posse da devedora tendo em vista a descaracterização da mora, tanto pelo reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados como pela consignação judicial dos valores devidos. Incidência da Súmula 83/STJ.

III - O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

Agravo Regimental improvido.”(AgRg no Ag 1393201/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 03/06/2011).

Assim sendo, a meu ver, as alegações da recorrente não se fundam na aparência do bom direito, de modo a justificar o deferimento do pedido de retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito ou de revisão, nesse momento, dos juros aplicados ao pacto.

Digo isso, porque a
pretensão apresentada necessita de produção probatória
,
haja vista que a simples exasperação do percentual de juros anuais, por si só não caracteriza abusividade, face a incidência da orientação das Súmulas 596 do STF e, 379 e 382 do STJ.

Sum. 596: “As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933)”.

Sum. 379: "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês"

Sum. 382: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abuso.”

Desse modo, pairando dúvidas quanto a declaração de abusividade das cláusulas contratuais, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela requer olhar mais cauteloso no que se refere a matéria dos autos.

Até porque, como se sabe, as demandas que mencionam a abusividade de juros cobrados nos contratos, já não são novidade perante esta Corte de Justiça, de modo que se mostra temerário afirmar, de plano, que os percentuais aplicados pela instituição financeira seriam abusivos, demandando instrução probatória para tanto.

Desse modo, resta ausente o requisito da prova inequívoca e a probabilidade do direito, a teor do disposto no art. 300 do CPC, eis que os documentos que supostamente consubstanciariam em prova inequívoca para fins de concessão de tutela antecipada, não podem assim ser considerados.

Da mesma forma, quanto à alegada existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que deve decorrer das gravosas consequências advindas da suposta cobrança indevida de juros exorbitantes, entendo que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de juros, a empresa recorrente poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

Como se vê, o dano de difícil reparação milita em favor do Agravado, caso tenha que aguardar a julgamento da demanda para inscrever o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Nada impede, entretanto, seja reexaminado o pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

Ante o Exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, a fim de manter integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2024